Tribunal: TJPA
Processo: 0868616-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868616-70.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS SUBTENENTEE SARGENTOS DA POLICIA MILITAR, SERGIO HUMBERTO BRANDAO DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO E REMISSÃO DE IPTU. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ASSUBSAR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção e remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a concessão do benefício tributário exige requerimento administrativo prévio e comprovação da propriedade do imóvel, requisitos não atendidos nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelante faz jus à isenção e remissão do IPTU mesmo sem comprovar a propriedade do imóvel; e (ii) se há responsabilidade civil do Município de Belém por supostos danos morais decorrentes da cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As Leis Municipais nº 7.933/1998 e nº 8.107/2001 exigem expressamente a comprovação da propriedade do imóvel para concessão da isenção e remissão do IPTU, não sendo suficiente a mera posse.

4. A interpretação da norma tributária que concede isenção deve ser restritiva, conforme dispõe o art. 111, II, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo vedada a ampliação dos requisitos legais para concessão do benefício.

5. O requerimento administrativo prévio é imprescindível para análise do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 179 do CTN e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

6. A ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo e da titularidade do imóvel inviabiliza a concessão da isenção e da remissão tributária.

7. Inexistência de ato ilícito praticado pelo ente municipal que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A concessão da isenção e da remissão do IPTU para entidades sem fins lucrativos exige a comprovação da propriedade do imóvel e o prévio requerimento administrativo, não bastando a mera posse para o reconhecimento do benefício tributário”.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 111, II, e 179; CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0013992-17.2012.8.14.0301; TJ-PA, Apelação / Remessa Necessária nº 0014473-50.2016.8.14.0006.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – ASSUBSAR em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Município de Belém.

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a propriedade imobiliária é irrelevante para a caracterização da isenção, sendo suficiente a sua posse e a respectiva utilidade para os fins exigidos.

Aduz que os documentos juntados aos autos demonstram que a isenção foi requerida administrativamente, embora denominada de imunidade por erro material, e que esta deve ser concedida pois foram preenchidos os requisitos necessários, com a consequente remissão dos débitos que se encontram pendentes desde 2016.

Sustenta que no caso em comento estão reunidos os elementos essenciais à incidência de responsabilidade civil por ato ilícito, motivo pelo qual o Município de Belém deve ser condenado a indenizar os danos morais causados, na quantia de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na ocasião da liquidação.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 9251801).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 11480436).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que a apelante é entidade sem fins lucrativos, conforme seu estatuto social, e possui o título de utilidade pública, concedido pela Lei nº 910, de 02 de dezembro de 1954, motivo pelo qual defende ser isenta do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU incidente sobre a sua sede social localizada no Município de Belém.

O juízo de primeiro grau, contudo, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial sob o fundamento de que a concessão de isenção e remissão exige o prévio requerimento administrativo, o qual não foi demonstrado nos autos. Ademais, pontuou que a apelante não comprovou a propriedade do imóvel e ressaltou que o pedido de indenização seria incabível pois não houve conduta ensejadora de dano moral.

Com efeito, embora a apelante defenda que a propriedade imobiliária seria irrelevante para o reconhecimento do direito pleiteado, impende salientar que o art. 1º, inciso III, alínea “c”, da Lei Municipal nº 7.933/1998 e o art. 1º, inciso III e § 2º, da Lei Municipal nº 8.107/2001 são inequívocos ao consignar que a propriedade dos imóveis é um dos requisitos para a isenção e remissão do IPTU:

Lei Municipal nº 7.933/1998

Art. 1º Estão isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano:

(...)

III - Os imóveis
de propriedade
:

(...)

c) dos centros comunitários, associações de classe e organizações não governamentais (ONGS), quando reconhecidos de utilidade pública pelo Município desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente pela entidade beneficiada e no cumprimento de suas finalidades; (...)

Lei Municipal nº 8.107/2001

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a remir os créditos tributários, inscritos ou não na dívida ativa do Município, dos imóveis
de propriedades
:

(...)

III - centros comunitários, associações de classe e organizações não governamentais (ONG`S), quando reconhecidos de utilidade pública pelo Município, desde que o imóvel seja utilizado exclusivamente pela entidade beneficiada e no cumprimento de suas finalidades;

(...)

§ 2º - A presente remissão será aplicada apenas aos exercícios em que
ficar comprovada a propriedade dos imóveis
pelas referidas entidades relacionadas nos incisos deste artigo.

Registre-se que o acolhimento da tese da apelante, de que a mera posse do imóvel é o suficiente para a isenção, implicaria em atribuir interpretação extensiva aos referidos dispositivos legais, o que é expressamente vedado pelo art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN)
[1]
.

Por oportuno, em observância ao disposto pelo
caput
do art. 179 do CTN
[2]
, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de isenção condicionada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO DE IPTU .
ISENÇÃO EM CARÁTER ESPECIFICO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E CONDIÇÕES ESPECIAIS (ART. 1º, VII, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.933/1998)
. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE .

1. O apelante almeja isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, prevista no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, cuja redação estabelece condições especiais para o deferimento do benefício, quais sejam, o imóvel deve ser de propriedade de aposentado por invalidez, desde que nele resida, não possua outro imóvel no Município, bem como, que não disponha de outra fonte de renda, senão a decorrente de aposentadoria e cuja renda não seja superior a 02 (dois) salários mínimos .

2.
Tratando-se de hipótese de isenção em caráter especifico (individual), que possui natureza subjetiva, é imprescindível que o contribuinte comprove o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a sua concessão, para tanto, deve apresentar postulação administrativa, no devido prazo, a fim de que a Fazenda Pública possa examinar o cumprimento das condições para o gozo do benefício. Precedentes do STJ.

3. In casu, o apelante não demonstrou perante o Fisco o cumprimento de todas as regras estabelecidas no art. 1º, VII, da Lei Municipal nº 7.933/1998, para fazer jus à isenção fiscal relativa ao IPTU. Isto porque, da análise da documentação acostada aos autos (Id . 896277, página 17), constata-se que recebe benefício do INSS, em virtude da aposentadoria por invalidez, cujo valor ultrapassa o limite de 02 (dois) salários mínimos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal. Sentença mantida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO . POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013992-17 .2012.8.14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO DE
ISENÇÃO DE IPTU
ACERCA DO IMÓVEL DO APELADO.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS, DENTRE OS QUAIS, O PRÉVIO REQUERIMENTO ANUAL ADMINISTRATIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. REQUERIMENTO ANUAL NÃO EFETIVADO . ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR 2181/05 DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. ARTIGO 179 DO CTN. APELAÇÃO PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA .

1. A discussão da matéria gira em torno do direito da concessão ou não da isenção de IPTU no que concerne ao imóvel do apelado. Desta feita, verifica-se que em 2005, foi aprovada, sancionada e promulgada a Lei Complementar nº 2181/05 que instituiu o vigente Código Tributário do Município de Ananindeua, que modificou a norma que rege o caso em discussão, passando a prever que os pedidos de isenção de IPTU, deveriam ser renovados anualmente, nos termos do parágrafo único do artigo 7º do Código Tributário do Município de Ananindeua.

2 . O referido art. 7º do Código Tributário do Município de Ananindeua estipula os requisitos para a concessão do benefício da isenção do IPTU, salientando em seu parágrafo único que o pedido de isenção deverá ser renovado anualmente.

3.
Nota-se portanto, que em se tratando de isenção, o interessado deverá formular requerimento administrativo, demonstrando que preenche os requisitos exigidos na lei que os estabeleceu
. Depreende-se que no caso em questão, com a entrada em vigor do novo Código Tributário Municipal em 2005, necessário se fazia que o apelado renovasse seu pedido, o que no caso em questão, não foi efetivado.

4. Assim sendo, não havendo renovações anuais do pedido de isenção do IPTU incidente no imóvel do apelado, nos termos da legislação regente, necessário se faz a desconstituição da sentença guerreada

5. Em sintonia com o Ministério Público de 2º grau, Apelação conhecida e provida e, em sede de Reexame Necessário, sentença reformada integralmente .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00144735020168140006 1303051, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Nesse tocante, a despeito de a apelante afirmar que requereu administrativamente a isenção do IPTU antes do ajuizamento da presente ação, o único documento apresentado para fazer prova de suas alegações consiste em um extrato da Secretaria Municipal de Finanças no qual constam 03 (três) processos administrativos, sendo 01 (um) do ano de 2014 referente à “REMISSÃO DE IPTU + TAXAS” e os outros 02 (dois) do ano de 2017, relativos à “IMUNIDADE DE IPTU”.

Para comprovar que os processos administrativos do ano de 2017 versavam, na realidade, sobre a isenção do IPTU e não sobre imunidade, era imprescindível que a apelante tivesse apresentado cópia dos respectivos requerimentos, o que não fez.

Concernentemente ao pedido de indenização por danos morais, cediço que a configuração de responsabilidade civil do Estado exige a presença de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade (art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 927 do Código Civil).

Todavia, a apelante não logrou êxito em demonstrar a prática de ato ilícito por parte do Município de Belém ou o suposto dano moral sofrido, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
[3]
.

Desta feita, não merece reformas
decisum
que julgou improcedentes os seus pedidos de isenção e remissão do IPTU, a partir de 2016, e de indenização por danos morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 3º, inciso II, e 11, do CPC e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção; (...)

[2]
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

[3]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)

Belém, 25/02/2025